Tribunal: STF
Processo: ARE 1562424
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Empregado admitido antes da Constituição Federal de 1988. Ausência de prévia aprovação em concurso público. Despedida imotivada. Possibilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. O acórdão do Tribunal a Quo está em harmonia com o entendimento da Suprema Corte de que não é possível a aplicação do disposto no art. 19 do ADCT quando se tratar de sociedade de economia mista.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.